Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-96.2022.8.11.0028
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000915-96.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Cobrança indevida de ligações, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UELLITON MIGUEL RONDON - CPF: 007.970.991-58 (APELADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000915-96.2022.8.11.0028

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DE MATERIAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – RESTABELECIMENTO DO PLANO ANTERIOR – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se abusiva a conduta da operadora requerida em alterar o plano do consumidor sem prévio aviso e sem a sua anuência.

Reconhecida a ilegalidade da alteração unilateral do plano,
deve a
requerida reativar o plano antigo do autor ou, na sua impossibilidade,
mantê-lo em plano equivalente ou melhor, com o mesmo valor de mensalidade.

Os valores indevidamente cobrados e pagos comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da operadora requerida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000915-96.2022.8.11.0028

Apelação no
1000915-96.2022.8.11.0028

Apelante
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelado
:
UELLITON MIGUEL RONDON

Vara Única da Comarca de Poconé

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.

Ação:

Ação de Indenização de Danos Morais de Materiais c/c Declaração de Inexistência de Débitos
, proposta por
UELLITON MIGUEL RONDON
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:

julgou procedente

a ação, para
condenar a requerida à obrigação de fazer consistente no restabelecimento do plano de telefonia móvel denominado "VIVO CONTROLE DIGITAL 3GB plano 116/POS/SMP", ou outro plano da mesma espécie, isto é, com os mesmos benefícios e preços. Condenou a requerida à restituição, de forma dobrada, as diferenças cobradas, atualizados pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de reparação a título de danos morais no valor R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e com juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês), a contar da citação. Condenou, por fim, a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 169542186):
Defende a regularidade das cobranças e ausência de alteração unilateral do plano. Sustenta a legalidade do encerramento da oferta promocional. Alega que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor fixado a título de indenização se mostra excessivo. Defende a impossibilidade de restituição em dobro dos valores pagos pela parte autora. Requer a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 169542189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000915-96.2022.8.11.0028

Apelação no
1000915-96.2022.8.11.0028

Apelante
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelado
:
UELLITON MIGUEL RONDON

Vara Única da Comarca de Poconé

V O T O

Narra o autor que contratou um plano controle denominado VIVO CONTROLE DIGITAL 3GB plano 116/POS/SMP sob no 00797099158, pelo valor mensal de R$34,99.

Afirma que a requerida realizou a alteração unilateral do plano, para o valor de R$99.00, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00), em virtude da cobrança indevida de valores à parte autora.

Pois bem.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Em que pesem as alegações da operadora apelante, verifica-se que houve, de fato, um aumento nos valores das faturas da linha telefônica, no entanto a requerida não demonstrou que teria comunicado previamente a parte autora a respeito da alteração do valor do plano.

Desse modo, mostra-se abusiva a conduta da operadora requerida em alterar o plano do consumidor sem prévio aviso e sem a sua anuência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida em face da Telefônica Brasil S/A. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré, pugnando pela improcedência do pleito autoral. Irresignação que não prospera.
Alteração do plano de telefonia móvel do autor, realizada unilateralmente pela ré, para outro mais oneroso, sem prévia notificação e anuência do consumidor. Natureza consumerista da relação jurídica havida entre os litigantes. Inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC). Não comprovação, pela ré, de que efetivamente notificou, de forma prévia, o cliente acerca da alteração de seu plano, tampouco de que houve anuência expressa dele em relação à referida mudança. Violação ao dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC. Caracterizada a falha na prestação do serviço.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP;

Apelação Cível 1005378-33.2022.8.26.0297; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2023; Data de Registro: 28/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PLEITO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO, INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA E READEQUAÇÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TELEFONIA. PLANO PÓS-PAGO. ALEGADA A ALTERAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA DA AUTORA DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA DEMANDADA QUANTO A AQUIESCÊNCIA DA AUTORA QUANTO À MIGRAÇÃO DO PLANO PARA O "VIVO CONTROLE 5GB" QUE ENGLOBA OS SERVIÇOS DE INTERATIVIDADE (SERVIÇO DIGITAL III). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. APELO PROVIDO.(Apelação Cível, No 50110696020218210029, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 12-12-2022)

Assim, reconhecida a ilegalidade da alteração unilateral do plano, deve a requerida reativar o plano antigo do autor ou, na sua impossibilidade, mantê-lo em plano equivalente ou melhor, com o mesmo valor de mensalidade.

Ademais, os valores indevidamente cobrados e pagos pelo autor comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da operadora requerida.

Nesse sentido:

Ação cominatória visando a não interrupção de serviços de energia elétrica, cumulada com os pedidos de revisão de faturas, de consignação em pagamento, de inexigibilidade de débito, de repetição do indébito em dobro, de desconstituição de apontamentos e de indenização por danos morais – Aumento de consumo e de valores nas faturas – Realização de algumas correções pelo réu – Prova cabal e idônea a respeito da confusão das informações prestadas sobre o real consumo auferido pelo autor, em inobservância ao art. 6.o, III, do Código do Consumidor – Dever da concessionária de comprovar a regularidade do aumento dos valores cobrados – Ônus inobservado, em desatenção ao art. 373, II, do Código de Processo Civil – Falha na prestação dos serviços caracterizada – Necessidade de recálculo do consumo de acordo com a fatura correspondente ao mês de agosto de 2.017 e com a tabela juntada na apelação – Aplicação por analogia do art. 47 do Código do Consumidor –
Inexigibilidade dos valores cobrados de forma diversa – Necessidade de devolução das quantias pagas a maior, mas de forma simples – Descabimento da restituição de forma dobrada – Ausência de indícios de má-fé, abuso ou leviandade – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
– Dano intuitivo e presumido proveniente do abalo ao crédito do lesado perante a praça diante da negativação de dados e publicização de protestos – Prejuízo extrapatrimonial configurado – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática – Dever de indenizar, art. 14 do Código do Consumidor – Inexistência de preexcludentes – Sentença reformada – Procedência parcial – Decaimento ínfimo dos pedidos – Recurso provido, em parte.

(TJSP;

Apelação Cível 1010635-19.2019.8.26.0564; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 24/09/2019)

No que diz respeito aos danos morais, incumbe ao autor demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não há nos autos demonstração do dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – RESTABELECIMENTO DO PLANO ANTERIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
(TJSP;

Apelação Cível 1080765-63.2022.8.26.0100; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2023; Data de Registro: 16/06/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - Alteração unilateral de plano de telefonia móvel para plano pós pago, gerando cobrança indevida - Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistentes os débitos indicados na petição inicial, afastando o pedido de indenização por danos morais - Recurso do autor, insistindo no pedido indenizatório - Impossibilidade -
Dano moral não configurado - Autor que despendeu curto tempo para solução da lide, e não teve o nome inscrito em cadastro negativo - Ausência de quaisquer consequências gravosas, no caso concreto, pelo fato de ter recebido cobranças já reconhecidas como indevidas - Indenização que depende não apenas da constatação de abuso de direito ou ilícito civil, devendo ser estes causa de violação a direito de personalidade, o que não se verifica
- Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1004105-33.2022.8.26.0066; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2023; Data de Registro: 23/03/2023)

Dessa forma, não se mostra pertinente condenar a requerida ao pagamento de danos morais quando não houve indícios de ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

Por derradeiro, no tocante ao ônus sucumbencial, verifica-se que a parte autora pleiteou o recebimento de indenização por danos materiais e morais, contudo foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos. Assim, resta caracterizada a sucumbência recíproca e, portanto, o ônus deve ser dividido entre os litigantes.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - COBRANÇA INJUSTIFICADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR - MAJORAÇÃO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS REDIMENSIONADOS - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar quando não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Se o valor fixado a título de reparação por danos morais não se revela adequado à causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). Não há interesse recursal na pretensão de alteração do termo inicial para incidência da correção monetária para a data do arbitramento quando assim já ficou definido na sentença
. Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca, e a distribuição dos respectivos ônus deve ser proporcional ao decaimento de cada litigante.
(TJMT - Ap 19665/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA SATISFATORIAMENTE MOTIVADA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFIRMAÇÃO IMPROCEDENTE - ACIDENTE COM TOMBAMENTO DE CARGA - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - NÃO ESPECIFICAÇÃO - ARGUIÇÃO DESCABIDA - DANOS MATERIAIS MANTIDOS - RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

- DECAIMENTO DOS DANOS MORAIS - REDISTRIBUIÇÃO DESSA VERBA - RECURSO DO AUTOR

- JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO - PEDIDO DESPROPOSITADO - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. Não há cerceamento de defesa se o julgamento antecipado do feito está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Quando a sentença trata todas as questões expostas na lide de forma fundamentada, precisa e completa, o fato de ter sido concisa não a torna nula.

A alegação de que o acidente ocorreu por motivo de força maior deve estar devidamente configurada, sob pena de não ser acolhida.
Se a parte pleiteou dano moral e material e foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos, está caracterizada a sucumbência recíproca, devendo ser redimensionado esse ônus entre os litigantes.
Nas relações contratuais, os juros de mora referentes ao dano material incidem a partir da citação. (TJMT - Ap 156683/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Por fim,
com a condenação em valor irrisório, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atribuído à causa
, no percentual de 10%.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
com a reforma da r. sentença

para determinar a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte autora na forma simples

e afastar a condenação da operadora requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para o requerente e 50% para a requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023